Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS PENDENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL E COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO PARA O EX-SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar da possibilidade de direcionamento da responsabilidade fiscal aos sócios, diretores, gerentes ou representantes da empresa, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional – CTN, em caso de inadimplemento de obrigação tributária pela pessoa jurídica, mostra-se imprescindível que aqueles tenham praticado, durante o período em que estiverem nos cargos, atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, de modo que a inclusão no polo passivo da execução fiscal não pode se dar de maneira automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial a fim de se perquirir eventual liame subjetivo entre eventuais práticas dolosas de irregularidade fiscal imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo.

2. Na espécie, verifica-se que, além de o ex-sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa como devedor solidário, a empresa executada encontra-se com a situação cadastral regularmente “baixada” na Receita Federal e extinta por distrato perante a Junta Comercial do Distrito Federal desde 07/10/2021 – data posterior aos fatos geradores do débitos (2016/2017/2018) -, não havendo nos autos elementos suficientes a evidenciar hipótese de dissolução irregular ou de que o ex-sócio tenha participado de forma direta ou por omissão de atos ilegais previstos nos artigos 134 e 135 do CTN, que induzam a responsabilização pelos débitos tributários após o encerramento das atividades.

3. Assim, ainda que existam débitos tributários pendentes de pagamento após a baixa cadastral da empresa, como não foi comprovado o encerramento irregular das atividades, tampouco que o ex-sócio tenha agido com excesso de poder ou infração à lei durante o período em que esteve no cargo, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal em face do ex-administrador.

4. Recurso conhecido e desprovido.